Tribunal: STF
Processo: Rcl 50404
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A. alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao deixar de promover o sobrestamento do feito de origem, teria violado a determinação exarada por esta Corte nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212 (Temas 264, 265, 284 e 285), consistente na suspensão nacional das ações individuais e coletivas em que se discute expurgos inflacionários provocados em depósitos de caderneta de poupança pelos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II.



    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.



    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de expurgos inflacionários (Planos Collor I e II) de saldo de conta poupança, cuja controvérsia encontra-se submetida à apreciação desta Corte nos autos dos Recursos Extraordinários nºs 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212 (temas 264, 265, 284 e 285).



    Inicialmente, considero importante um breve resumo acerca da situação dos citados recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão proferida nos autos da Reclamação 45.949, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que identifica de forma clara e objetiva o contexto fático das ações relativas aos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos que tramitam nesta Corte. Confira-se:



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285).



    Conforme demonstrado, quanto aos paradigmas da sistemática da repercussão geral, parte dos processos encontra-se sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (temas 265 e 264) e os demais sob minha relatoria (temas 284 e 285).



    TEMAS 265 e 264:



    Os processos que se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307) foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    TEMAS 284 E 285:



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



     Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    Conforme supracitado, permanece a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários (temas 265, 264, 284 e 285), excluindo-se tão somente aqueles em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória. 



    No caso, verifica-se que o processo originário, quando do ajuizamento da reclamação estava em fase recursal, não se amoldando às exceções ao sobrestamento.



    Vislumbro, dessa forma, plausibilidade jurídica no pedido ora formulado.



    O perigo na demora, por sua vez, decorre do risco de início da execução contra o reclamante.



    3. Assim sendo, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0602796.52.2008.8.09.0051.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator